Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716752-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: FERNANDA FERNANDES FERRO, ALEXANDRE RODRIGO MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA contra a r. decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos autos do cumprimento de sentença no 0723304-22.2017.8.07.0001, para suspender a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada e alcançar o patrimônio do sócio agravante, até o bastante para a liquidação do crédito exequendo. Aduz o agravante, em breve síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada pelas seguintes razões: a) que é ex-sócio desligado da empresa executada há quase 06 (seis) anos e que, durante a sua permanência como sócio, detinha apenas uma única quota no valor simbólico de R$ 1,00 (um) real, correspondente a 0,0001% do capital social; b) que era apenas um sócio formal, sem poder de gestão; c) que a empresa executada deu início ao processo de recuperação judicial e que a dívida exequenda encontra-se nela relacionada; d) que a personalidade jurídica da empresa executada jamais foi utilizada com objetivo de impedir o ressarcimento dos consumidores; e) que a interpretação ao art. 28, §5o, do CDC deve ser sistemática e não pode ser aplicada indiscriminadamente, máxime quando se trata de mera inadimplência; f) que diante das características pessoais do agravante como ex-sócio, a afetação de seu patrimônio ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; g) que ocorreu a decadência do direito, segundo o disposto no art. 1.003 e 1.032 do Código Civil; h) que a inexistência de prova de qualquer irregularidade praticada pelo agravante impede o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica; i) que, acaso mantida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, a responsabilidade do ex-sócio deve ser limitada às suas quotas na época de sua retirada. Destaca o contido no REsp 1.766.093/SP, no qual a e. Terceira Turma do STJ entendeu que a desconsideração da personalidade jurídica deve atingir somente pessoas incumbidas da gestão da empresa. Entende, ainda, que deva ser aplicada à hipótese dos autos o efeito suspensivo tal qual o concedido pelo il. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no Pedido de Tutela Provisória no 2724/DF (ID 16881926), que tem o ora agravante como requerente em caso similar. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso até decisão definitiva a ser proferida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica contra o agravante, reconhecendo-se a decadência do direito, a inaplicabilidade do art. 28 do CDC ou mesmo a sua impropriedade em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; alternativamente, que a responsabilidade do agravante seja limitada à proporção das quotas sociais que possuía a época que era sócio. Preparo regular ID 16881922. É o relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão que, suspendendo a eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica executada, fez alcançar o patrimônio do sócio ora agravante, até a liquidação do crédito exequendo. Para melhor elucidação da matéria, transcrevo sua fundamentação, in verbis: (...) “A decisão de ID 41285101 suspendeu o curso processual pelo prazo de 90 dias com relação a Francisco de Almeida e Silva, para fins de promover a busca de bens passíveis de penhora pertencentes à sociedade João Fortes Engenharia S/A. Diante da tentativa de frustrada de localização da empresa executada, passa-se à análise da impugnação apresentada por Francisco de Almeida e Silva. De acordo com a 5a Alteração do Contrato Social de JFE2 Empreendimentos Imobiliários (ID 29344418), registrada na Junta Comercial em 23/10/2014, retirou-se da sociedade o sócio Francisco de Almeida e Silva em 10/10/2014. Cumpre destacar que a sentença ora executada foi proferida em 29/9/2014 (ID 9177206), de sorte que não há que se falar em ocorrência de prazo decadencial. Veja-se que o art. 1.032 do Código Civil estabelece que o sócio responde pelas obrigações sociais anteriores à retirada, exclusão ou morte do sócio até dois anos após averbada a resolução da sociedade. Assim, o sócio Francisco responde pelas obrigações objeto do presente cumprimento de sentença, visto que a sentença foi proferida antes da averbação da saída do sócio do quadro societário da empresa. Nesse sentido: (...) No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora e está patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. Ademais, é desnecessário, para adentrar o patrimônio do sócio, que haja prova de cometimento de irregularidades na gestão da empresa. Com efeito, a relação jurídica originária é de consumo, o que impõe a incidência das regras dispostas na Lei n. 8.078/90. Na hipótese, aplica-se o disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que contém requisitos mais tênues para desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada que o regime do art. 50 do Código Civil. Tal medida de justifica uma vez que a hipossuficiência do consumidor é presumida, justificando a existência de um sistema que o proteja e facilite sua defesa (teoria menor). Assim, estão presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio do sócio FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA, até o bastante para liquidação do crédito exeqüendo. Promova-se a inclusão do sócio no polo passivo da demanda. Intimem-se as partes. Fica intimado FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA, por meio de seu patrimônio, para efetuar o pagamento do valor da condenação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser acrescido ao débito multa de dez por cento e, também, honorários de advogado de dez por cento, tudo conforme art. 523, §1o do CPC. Caso não ocorra o pagamento, defiro a penhora de valores nas contas do executado Francisco pelo sistema BACENJUD, como solicitado pela parte credora”. Da decadência: Não vislumbro a ocorrência da decadência alegada, porquanto o agravante ainda integrava o quadro societário da empresa executada quando da prolação da sentença exequenda. No mérito, considero presentes os pressupostos exigíveis à concessão do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque, em que pese o entendimento jurisprudencial de que, em se tratando de relação de consumo, desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, o caso em análise apresenta particularidades que devem ser levadas em consideração, com a devida temperança na aplicação da referida teoria, sob a baliza dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou da proibição do excesso. Com efeito, a documentação colacionada aos autos demonstra que o agravante, quando integrante do quadro societário da empresa executada, detinha apenas 0,01% das quotas sociais, não possuindo qualquer poder de gestão. Nesse passo, é de se destacar que, no presente caso, a aplicação do dispositivo contido no § 5o do art. 28 do CDC merece uma leitura mais cuidadosa, em que pese o entendimento adotado pelo próprio STJ no sentido de não haver relevância, em caso de desconsideração da personalidade jurídica ocorrida no âmbito de relação consumerista, quanto à responsabilidade dos sócios da empresa executada, sejam gestores ou quotistas. Contudo, acerca de tal entendimento, o agravante invocou o recente julgado ocorrido no REsp no 1.766.093/SP, no qual a e. Terceira Turma manifesta uma possível mudança de orientação na jurisprudência daquela e. Corte Superior. Assim consta de sua ementa, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPREENDIMENTO HABITACIONAL. SOCIEDADE COOPERATIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. MEMBRO DE CONSELHO FISCAL. ATOS DE GESTÃO. PRÁTICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 2. A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem jamais atuou como gestor da empresa. 3. A desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade cooperativa, ainda que com fundamento no art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), não pode atingir o patrimônio pessoal de membros do Conselho Fiscal sem que que haja a mínima presença de indícios de que estes contribuíram, ao menos culposamente, e com desvio de função, para a prática de atos de administração. 4. Recurso especial provido. (REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019) (G.n.). Outrossim, referido julgado incita a uma reflexão mais aprofundada do verdadeiro alcance da aplicação da Teoria Menor, a resultar em constrição do patrimônio de sócio minoritário que não exercia qualquer poder de gestão na empresa cuja personalidade foi desconsiderada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da r. decisão agravada no que tange a quaisquer atos de execução quanto ao sócio Francisco de Almeida Silva, ora agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao il. Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão. Brasília, 23 de junho de 2020 19:32:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator